Tribunal: TJSP
Processo: 2174691-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ação declaratória de nulidade. alegação de desconhecimento de descontos consignados em benefício previdenciário. tutela de urgência concedida a favor da autora. insurgência do réu em relação à multa cominatória. manutenção da medida. razoável valor. necessidade de alteração da periodicidade para que incida por ato, e não diariamente.
Como é imperioso evitar o desvio de finalidade da multa,

Ementa:
ação declaratória de nulidade. alegação de desconhecimento de descontos consignados em benefício previdenciário. tutela de urgência concedida a favor da autora. insurgência do réu em relação à multa cominatória. manutenção da medida. razoável valor. necessidade de alteração da periodicidade para que incida por ato, e não diariamente.
Como é imperioso evitar o desvio de finalidade da multa, deverá esta incidir por ato de desconto indevido.
Agravo parcialmente provido, em sua menor extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044270
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2174691-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante BANCO PAN S/A, é agravada ELZA MOURA
CUZINATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, em
sua menor extensão, em conformidade com o voto da 2a Desembargadora
que ficou designada para o Acórdão. Vencido o Relator Sorteado, que
também dava parcial provimento ao recurso, mas em maior extensão e
declara. ", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA
GALHARDO ESTEVES, vencedor, TASSO DUARTE DE MELO,
vencido E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
RELATORA DESIGNADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26.039
Agravo de Instrumento no 2174691-61.2020.8.26.0000
Foro de Sorocaba / 2a Vara Cível
Juiz(a): Danilo Fadel de Castro
Apelante(s): Banco Pan S/A
Apelado(a)(s): Elza Moura Cuzinato
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
CONCEDIDA A FAVOR DA AUTORA. INSURGÊNCIA DO RÉU
EM RELAÇÃO À MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA
MEDIDA.
RAZOÁVEL
VALOR.
NECESSIDADE
DE
ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA QUE INCIDA POR
ATO, E NÃO DIARIAMENTE.
Como é imperioso evitar o desvio de finalidade da multa,
deverá esta incidir por ato de desconto indevido.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SUA MENOR
EXTENSÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão (fls. 71/72), proferida em ação declaratória de nulidade
ajuizada por Elza Moura Cuzinato contra Banco Pan S/A. que concedeu tutela
de urgência, para impor ao réu a imediata obrigação de suspensão de
descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria da autora, pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformado, o réu aduz em razões recursais que a multa
possui elevado valor e foi fixada em periodicidade incompatível com a
tutela concedida, situação que enseja o inadmissível enriquecimento
indevido da parte contrária. Argumenta que o cumprimento da obrigação é
impossível, uma vez que é atribuição do órgão pagador do benefício
previdenciário. Protesta pela revogação ou redução da multa cominatória
ou, ainda, pela alteração de sua periodicidade. Recebido, o recurso foi
impulsionado sem efeito suspensivo ou concessão de tutela recursal (fls.
90/91).
Sem resposta da agravada e sem oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
É sabido que a multa cominatória consiste em medida que, em
algumas situações, mostra-se eficaz como garantia da jurisdição e como
recurso de proteção dos interesses tutelados no processo.
Sucede que, a despeito da inegável eficácia, a experiência
forense desta Relatora revelou a necessidade de cautela no seu uso, a fim
de evitar, de fato, o desvirtuamento da medida. Ao final, a aplicação ou
afastamento da multa cominatória dependerá do exame casuístico de cada
caso concreto.
Feita a ponderação inicial, insta consignar que os votos
recentes de minha Relatoria são no sentido de admitir a utilização
excepcional da multa cominatória, quando for evidenciada a desídia da
parte processual que reluta a cumprir determinado comando judicial ou,
ainda, em situações em que há evidente risco ao direito discutido no
processo ou evidente urgência no cumprimento da ordem judicial,
dispensando-se a constatação da desídia da parte.
Com a devida vênia, a hipótese dos autos revela a necessidade
de imposição da multa cominatória, diante da urgência da paralisação de
descontos consignados em benefício previdenciário, que atingem verba de
natureza alimentar e afetam diretamente a subsistência da agravada.
Em contrapartida, cabe registrar que a periodicidade diária não
se coaduna com o panorama fático dos autos e, por isso, deve ser revista e
incidir para cada ato contrário à determinação judicial, considerado como
tal “cada cobrança de parcela referente aos contratos de empréstimos
mencionados na petição inicial”, ficando mantido, contudo, o valor
arbitrado na origem de R$ 1.000,00, porém, sem limitação.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento, em sua menor extensão, apenas para alterar a forma
de periodicidade da multa cominatória, para que a mesma passe a incidir
por ato de descumprimento à ordem judicial, sem limitação temporal e
ficando mantido o valor arbitrado (R$ 1.000,00, por ato).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora Designada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174691-61.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Elza Moura Cuzinato
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 32175
A Douta maioria vota por dar parcial provimento ao
agravo de instrumento, em sua menor extensão, apenas para alterar a forma
de periodicidade da multa cominatória, para que esta passe a incidir por ato de
descumprimento à ordem judicial, sem limitação temporal e ficando mantido o
valor arbitrado (R$ 1.000,00, por ato).
Ouso divergir.
Respeitado o entendimento da Douta maioria, pelo meu
voto, a hipótese seria de parcial provimento ao recurso apenas para
estabelecer o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a multa cominatória.
Insurge-se o Banco Agravante contra a r. decisão que
deferiu a tutela provisória para determinar ao Agravante a suspensão imediata
dos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria da Agravada,
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Na espécie, é plenamente possível a imposição de multa
cominatória, vez que a ordem liminar foi concedida para que o Agravante
cumprisse obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos de
empréstimo consignado.
A imposição de multa cominatória está prevista nos arts.
536, § 1o e 537, ambos do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC, como medida de
apoio ao cumprimento das ordens judiciais exaradas nas ações condenatórias
de obrigação de fazer e/ou não fazer, conforme ensina Cássio Scarpinella
Bueno:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito
diferentemente, sua natureza jurídica repousa no
caráter intimidatório, para conseguir, do próprio
réu, o específico comportamento (ou a abstenção)
pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do
obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a
obrigação que assumiu. (...)”1
Registre-se, por oportuno, que a multa cominatória não
se confunde com as multas punitivas, previstas nos arts. 77, 80, 81 e 774 do
NCPC, posto que estas se destinam a punir a parte que usa do processo de
forma abusiva e aquela tem natureza coercitiva indutora do cumprimento da
ordem judicial.
Nesse sentido, vale citar a lição de Fredie Didier Jr. e
outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no
que tange às diversas finalidades, a primeira
(multa
do
art.
461)
visa
coagir,
pressionar
psicologicamente o destinatário da ordem para que a
cumpra, ao tempo em que a segunda (multa do art.
14, parágrafo único) pretende, tão-somente, punir o
contemptor (sujeito que desobedece ou embaraça
cumprimento de medida judicial).”2
Adequada a imposição da multa cominatória, como meio
de compelir o Agravante a suspender os descontos dos empréstimos
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Código de Processo Civil Interpretado MARCATO, Antonio Carlos (coord.). 3a ed.
São Paulo: Atlas, 2008. p. 1474.
2 DIDIER JR., Fredie et all. Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010.
p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignados no benefício previdenciário da Agravada.
Também se mostra adequado o valor fixado a título de
multa cominatória
R$ 1.000,00 (mil reais) diários, valor este razoável e
proporcional ao cumprimento de determinação judicial de baixa complexidade,
o que está em consonância com os parâmetros adotados por esta C. Câmara.
Todavia, para que não configure enriquecimento sem
causa ou sanção demasiadamente gravosa, o valor da multa cominatória deve
ser limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme parâmetros também
desta C. Câmara.
Registre-se que o Juiz de Primeiro Grau poderá modificar
o valor ou a periodicidade da multa, ou mesmo excluí-la, no caso de se tornar
excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, § 1o, do NCPC.
Por fim, não prospera a alegação de impossibilidade de
cumprimento da obrigação, que seria de competência exclusiva do órgão
pagador, o INSS, pois, compulsando os autos de origem, há notícia de que a
ordem judicial já teria sido cumprida (fls. 66/71 dos autos de origem).
Assim, respeitosamente, pelo meu voto, a hipótese seria
de parcial provimento ao recurso, apenas e tão somente, para limitar a multa
cominatória ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Diante do exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso, apenas e tão somente, para limitar a multa
cominatória ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
139BF2CD
5
7
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
13C43423
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2174691-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.